Tribunal: TJSP
Processo: 2344821-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes, concedendo o prazo de cinco dias para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Insurgência. Impossibilidade. Em que pese a alegada dificuldade financeira enfrentada pelos recorrentes, os apontados indícios de riqueza afastam a alegada hipossuficiência de recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes, concedendo o prazo de cinco dias para efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Insurgência. Impossibilidade. Em que pese a alegada dificuldade financeira enfrentada pelos recorrentes, os apontados indícios de riqueza afastam a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita que deve ser mantido. Ratificando os fundamentos da decisão ora agravada, nego provimento ao agravo interno.